Tribunal: TJDFT
Processo: 0748904-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo embargante para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. Nesta hipótese, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva – qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, não há se falar em prescrição.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. O órgão julgador não está obrigado a se referir especificamente a cada um dos dispositivos legais, súmulas e julgados mencionados pela parte, desde que resolva satisfatoriamente a questão, ainda que com fundamento jurídico diverso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.